Tribunal: TJDFT
Processo: 0712718-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712718-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: G44 Brasil S/A G44 Brasil SCP Embargados: Kely Cristina Bezerra da Silva Roberta da Conceição Vieira Barros Marcus Sobral Pereira Amélio Camargo Júnior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima G44 Brasil S/A em conjunto com a sociedade em conta de participação G44 Brasil SCP (Id. 27876887) contra o acórdão (Id. 27604945) que negou provimento à apelação manejada pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator